Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711716-36.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: MARCIO ROBERTO PEREIRA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos a fim de aferir o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, não se constata junto ao recurso de apelação de ID 44770091 a respectiva guia de custas e emolumentos correspondente ao comprovante de pagamento apresentado (ID 44770092), donde não se depreende com exatidão o número do processo vinculado a tal recolhimento. Assim, à inteligência da previsão contida no art. 7o da Portaria Conjunta 50, de 20 de junho de 2013, deste Tribunal, determino, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.019, § 3o c/c art. 932, parágrafo único), que a parte recorrente apresente a correspondente guia do recolhimento do respectivo preparo recursal, sob pena de sua inércia neste tocante implicar na inadmissibilidade da presente pretensão reformatória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator